Tribunal: TJDFT
Processo: 0727577-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA.

I - É consabido que após o advento da Lei no 10.792/2003, que alterou a redação do art. 112 da LEP, não é mais exigida a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime.

II - A jurisprudência, outrossim, firmou o entendimento de que o exame poderá ser determinado, diante das peculiaridades do caso, mediante decisão fundamentada em dados concretos da execução penal. Inteligência da Súmula Vinculante no 26 do STF e Súmula 439 do STJ.

III - Conclui-se que o exame não deve ser determinado com fundamento na gravidade do delito ou na longa pena a cumprir.

IV - Recurso conhecido e desprovido.